Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716733-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA DUARTE SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA DUARTE SANTOS (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, processo n. 0706860-13.2024.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 194155313 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 20/04/2024 por Andressa Lima Duarte Santos, em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP. De acordo com a petição inicial, “A Demandante, após aprovação na prova objetiva e na redação do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (doc. 1), foi submetida à etapa de avaliação física, onde, lamentavelmente, foi eliminada no Teste de Corrida (doc. 2a) ao percorrer uma distância de 2.100m (dois mil e cem metros), em contrariedade ao disposto no subitem 13.7.6 do Edital 04/2023-DGP/PMDF (doc. 3). Tal discrepância ocorreu em virtude da retificação do referido edital pelo EDITAL No 08/2023- DGP/PMDF (doc. 4), que alterou a distância exigida para 2.200m (dois mil e duzentos metros). A presente ação busca eliminar mais uma forma de discriminação contra a mulher no concurso da PMDF, e é motivada pela inconsistência na alteração do edital, resultando na eliminação injusta da candidata. Pretende-se, portanto, que seja declarado nulo o subitem que estipulou a distância de 2.200m (dois mil e duzentos metros), prevista no subitem 13.7.6 do retificador, EDITAL No 08/2023-DGP/PMDF, para que a Demandante seja reconhecida como APTA no Teste de Corrida de 12 minutos e possa dar continuidade as demais etapas do concurso. A Demandante sustentará, adiante, que o réu violou os princípios da isonomia, não discriminação, motivação e razoabilidade ao retificar o subitem 13.7.6 do EDITAL No 04/2023- DGP/PMDF, aumentando a distância percorrida em 100m (cem metros) apenas para as candidatas do sexo feminino e abaixando os índices iniciais para os candidatos do sexo masculino em 200m (duzentos metros).” (sic) (id. n.o 193299543, p. 2). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos demandantes, “a suspensão da eficácia do item 13.7.6 do edital no 08/2023-DGP/PMDF que alterou o edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF, com isso a manutençao do parâmetro exigido para o Teste de Corrida de 12 minutos feminino em 2.100m (dois mil e cem metros) e como consequência que seja concedida tutela de urgência para DETERMINAR ao Requerido que: reintegre a Autora imediatamente no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal e, adote todas as medidas necessárias para assegurar a sua participação efetiva e plena em todas as fases do certame, incluindo-se nelas a realização do Teste de Natação e todas as demais etapas do concurso e a sua participação no Curso de Formação de Praças caso a colocação permita a prática do ato, e ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até decisão de mérito para eventual nomeação no cargo caso a sua colocação permita a prática do ato;” (sic) (id. n.o 193299543, p. 27). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia 20/04/2024, às 18h55min. É o que importa relatar. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, faz-se necessário dirimir algumas questões processuais relevantes. II.1 - Do Pedido de Segredo de Justiça A autora pede que a causa transcorra sob o regime de segredo de justiça, com fundamento no art. 189, III, do Código de Processo Civil. Para esse desiderato, argumenta que “Considerando a peculiaridade em que a demandante se encontra exercendo a advocacia em causa própria e diante da constatação nos autos de informações relativas à sua participação em um concurso, as quais têm potencial para prejudicar sua ocupação atual, juntamente com a existência de elementos sensíveis, tais como laudo médico, divulgação de aspectos de sua esfera privada, informações sobre decisões processos de terceiros, somado à iminente perspectiva de divulgação do tema na mídia de abrangência nacional, requer-se, de maneira fundamentada, a concessão do instituto do segredo de justiça.” (sic) (id. n.o 193299543, p. 3). Tal argumento não prospera, porquanto a circunstância clínica que acomete a demandante não tem o condão de, por si só, causar prejuízos à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem de Andressa Lima Duarte Santos. Ex positis, indefiro o requerimento formulado na letra “b” da Seção VI da exordial, para levantar o sigilo processual. Por conseguinte, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) adotar as providências no sentido de conferir publicidade aos autos processuais. II.2 - Do Pedido de Justiça Gratuita Andressa Lima Duarte Santos formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto nos arts. 98, caput, e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.3 - Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, a autora almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal – PM-DF (o qual é regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023), sob o argumento de que o parâmetro da corrida de 12 minutos (que compõe a fase do Teste de Aptidão Física), fixado no item 13.7 do instrumento inaugural do certame, em relação às candidatas mulheres, viola o ordenamento jurídico. O pedido antecipatório sob análise encontra-se fundado na teoria do impacto desproporcional. Segundo essa corrente de pensamento, toda e qualquer medida administrativa ou legislativa deve ser avaliada na medida de seu impacto sobre os indivíduos, sobretudo as pessoas que compõem grupos minoritários (como as mulheres, por exemplo), não podendo a medida ferir a igualdade material consagrada no texto constitucional (art. 5o, I, da Constituição Federal de 1988). A teoria do impacto desproporcional chama a atenção do jurista para o fato de que é possível que a redação de uma lei ou de um ato administrativo (v.g. o Edital de um concurso público) não vulnere frontal e claramente a isonomia, mas é provável que, ao mesmo tempo, a aplicação do(a) referido(a) lei ou ato, no caso concreto, resvale em discriminações, notadamente a discriminação indireta, a qual não se opera diretamente a partir do texto legal, mas pelos efeitos práticos provenientes da aplicação da norma. Sendo assim, é coerente afirmar que à vista da teoria do impacto desproporcional, o estudo da compatibilidade de uma lei com o princípio da igualdade pode ser apurada em abstrato (encontrando-se possíveis discriminações diretas), mas também quanto aos seus efeitos práticos (verificando-se eventuais discriminações indiretas). Examinando com cautela os argumentos de ambas as partes, o Juízo não vislumbrou, da parte da Administração Pública, quaisquer afrontas ao princípio da igualdade material. Com efeito, o Distrito Federal adotou os parâmetros da Corrida de 12 minutos impugnados na presente ação em outros dois certames anteriores da Polícia Militar; bem como escolheu os critérios sob questionamento não de forma açodada, aleatória ou repentina, mas sim com base em estudos do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Esse fato processual autoriza o Juízo a relembrar os ensinamentos da doutrina Chenery (a qual já foi abertamente adotada pelos Tribunais Superiores em alguns casos – sem embargo de as circunstâncias fáticas das demandas paradigmas não serem idênticas as do caso concreto [1]), no sentido de que o Poder Judiciário não pode anular atos políticos e administrativos do Estado sob o argumento de que o Poder Público não se valeu de metodologia técnica. Com efeito, essa corrente de pensamento reconhece que, em temas envolvendo questões técnicas e complexas (a exemplo do critério adequado para se aferir a aptidão física de candidatos inscritos em concursos públicos de carreiras policiais e militares), os Tribunais não gozam de expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos ou não. Considerando todo o exposto, apreciando o caso concreto a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível afirmar que os critérios avaliativos da Corrida de 12 minutos do concurso público regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, violam o princípio da igualdade material. Do mesmo modo, não se verifica quaisquer desvios patentes, por parte do Distrito Federal, em relação ao princípio da segurança jurídica (seja em seu aspecto objetivo, seja na sua vertente subjetiva – muito referida na doutrina e na jurisprudência como princípio da proteção à confiança), já que o que o Estado deixou público, nas respostas às impugnações ao Edital do concurso público da PM-DF, foi o compromisso de alterar os parâmetros da Corrida de 12 minutos – e não diminuir, necessariamente. Logo, não há falar em autovinculação Estatal expressa ao critério de 1.900 metros na Corrida de 12 minutos a ser aplicada para as candidatas reconhecidas como mulheres. Cumpre sublinhar, a propósito, que essa foi a resposta dada pela Fazenda Pública a quase todas as impugnações concernentes aos padrões da Corrida de 12 minutos do Teste de Aptidão Física do concurso em questão, e não somente a de n.o 175, à qual a requerente buscou se apegar para justificar a sua pretensão. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), após as sensíveis modificações promovidas pela Lei n.o 13.655/2018, dispõe que, Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. A leitura harmonizada dos preceitos normativos acima referidos, com os argumentos expostos nos itens 22 e 23 do presente decisum, e com a circunstância fática de que 68% das candidatas habilitadas para a etapa do Teste de Aptidão Física do concurso foram aprovadas (segundo dados estatísticos constantes na página 6 da exordial), autoriza afirmar que, ao que tudo indica, os critérios da Corrida de 12 minutos não eram tão desproporcionais ou desarrazoados, já que aproximadamente 2/3 das candidatas habilitadas para a fase do Teste lograram aprovação (índice esse um tanto quanto expressivo). Sendo assim, é crível afirmar que a consequência prática de uma decisão pela concessão de tutela provisória em favor da autora seria a inclusão, pelo Poder Judiciário, de uma candidata interessada que compõe uma minoria quantitativa de concorrentes reprovadas, em um grupo majoritário de candidatas que conseguiram atender, pessoal e diretamente, os requisitos pré-fixados no Edital do certame. Sob o ponto de vista pragmático, trata-se de um cenário indesejado no presente momento da marcha processual, especialmente se se recordar que o concurso público regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023, já se encontra em estágio avançado de andamento. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da autora; mas, por outro lado, (ii) determino o levantamento do sigilo processual, de sorte que, doravante, o feito deve tramitar sob o regime de ampla publicidade; e (iii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal e o Instituto AOCP para, querendo, oferecerem contestação no prazo legal de 30 e de 15 dias úteis, respectivamente, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230, 231 (incisos V e VI) e 335, caput, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos.” Inconformada, a autora recorre. Narra que a pretensão deduzida na origem volta-se a concessão de provimento jurisdicional objetivando a nulidade do ato administrativo consistente no Edital no 08/2023, que retificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 do concurso público a PMDF. Afirma que a agravante é candidata no concurso para admissão no Curso de Formação de Praças dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 04/2023 – DGP/PMDF, tendo sido aprovada nas fases iniciais do concurso e se submetido ao Teste de Aptidão Física. Aduz que foram apresentadas impugnações aos índices estipulados pela Banca Examinadora para os testes físicos, tendo sido deferida a impugnação ao Edital no 175, cujo requerimento consistia na diminuição do índice do Teste de Corrida masculino, de 2.600 metros para 2.400 metros, e feminino, de 2.100 metros para 1.900 metros. Narra que fora publicado o Edital no 08/2023 que retificou o subitem 13.7.6 do regramento e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos, reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Afirma que referida alteração se deu de forma imotivada e está a violar o princípio da isonomia entre homens e mulheres. Informa que os agravados não indicaram os fatos e fundamentos jurídicos que justificaram a edição do ato que afetou o direito do gênero feminino. Sustenta a ilegalidade do ato administrativo. Diz que “a agravante logrou êxito em alcançar a distância estipulada no edital n.o 04/2023, que era de 2.100 metros em 12 minutos, deixando de atingir o novo índice estabelecido na retificação. Entretanto, como já mencionado, o edital retificador, ao introduzir esses novos parâmetros que alteraram os critérios tanto para mulheres quanto para homens, violou os princípios da isonomia e da não discriminação. Na prática, tal medida resultou em um aumento na aprovação dos homens e uma diminuição na aprovação das mulheres, o que configura uma forma de discriminação indireta.” Ao final, requer: "a) Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia do item 13.7.6 do edital no 08/2023-DGP/PMDF que alterou o edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF e com isso a manutençao(sic) do parâmetro exigido para o Teste de Corrida de 12 minutos feminino em 2.100m (dois mil e cem metros), além de DETERMINAR ao agravado que: reintegre a Autora imediatamente no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal e, adote todas as medidas necessárias para assegurar a sua participação efetiva e plena em todas as fases do certame, incluindo-se nelas a realização do Teste de Natação e todas as demais etapas do concurso e a sua participação no Curso de Formação de Praças caso a colocação permita a prática do ato, e ainda, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DA VAGA de acordo com a sua classificação final até decisão de mérito para eventual nomeação no cargo caso a sua colocação permita a prática do ato; b) No mérito, o conhecimento e o provimento deste Agravo de Instrumento." Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como sabido, nos concursos públicos a interferência do Poder Judiciário é limitada, sendo cabível de forma excepcional, quando verificada manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade. Deflui-se dos autos de origem que o cerne da controvérsia é o ato administrativo que, por meio do Edital no 08/2023 modificou o subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023 e alterou a distância do teste de corrida dos candidatos reduzindo o do gênero masculino de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentando o do gênero feminino, de 2.100 metros para 2.200 metros. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas, desde logo necessário observar que, a garantia da existência de igualdade entre gêneros é premissa firmada pela Constituição Federal, que em seu art. 5o, inciso I, prevê que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Logo, os atos praticados pelo Poder Público que busquem estabelecer diretrizes ou critérios diferenciados entre homens e mulheres, como no caso concreto, devem ser devidamente motivados e justificados, bem como devem observância a razoabilidade e a proporcionalidade. Como se vê, depois da apresentação de impugnação ao Edital do certame, especificamente no que se refere ao TAF, houve por bem a Administração modificar a distância mínima ser percorrida no teste de corrida, no tempo de 12 minutos, estabelecendo uma distância menor para os homens e uma maior para as mulheres. De logo, faço registro de que, acerca da matéria, em caso símile, recentemente, a em. Desembargadora VERA ANDRIGHI, nos autos do AI 0714782-62.2024.8.07.0000, deferiu o pedido liminar para assegurar a participação de um candidata nas demais fases do certame da PMDF. Com efeito, no caso em análise, infere-se dos autos que, em tese, a agravante/autora atingiu no teste físico de corrida a distância de 2.100 metros percorridos em 12 minutos, conforme previsto no Edital de abertura do certame, conforme previsto inicialmente no subitem 13.7.6 do Edital no 04/2023, sendo que foi reprovada devido à nova exigência editalícia (EDITAL No 08/2023- DGP/PMDF) que aumentou a distância mínima, especificamente para as mulheres, passando a ser de 2.200 metros. Nesse contexto, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, pois, ao menos nesta cognição sumária, em um primeiro olhar, não se verifica a motivação para que tenha sido aumentada a distância a ser percorrida pelas candidatas do sexo feminino. Faço, de logo, registro de que a questão pode e deve ser melhor esclarecida no bojo da instrução, a ser concretizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Igualmente, tenho como demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois ainda há fases do concurso sendo realizadas, ao passo que a agravante teria sido eliminada exatamente em razão da reprovação no teste de corrida realizado no TAF. Desse modo, sem prejuízo algum do exame pelo eg. Colegiado, entendo que, nesta prelibação sumária, necessário, desde logo, assegurar a agravante a participação nas demais fases do concurso, e, caso seja aprovada em todas elas, na forma prevista no edital, seja reservada a respectiva vaga segundo a sua classificação, o que faço, inclusive, ao interesse da própria administração pública, dos trabalhos da banca examinadora e também dos demais candidatos do concurso público. Desde logo, ressalto a agravante que se trata de decisão de natureza precária, cujo decurso do tempo ou desdobramentos processuais não importarão em fato consumado administrativo. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para assegurar a participação da agravante nas demais fases do concurso, na condição de subjudice, assim como a reserva de vaga, caso seja ao final aprovada em todas as fases previstas no edital, de acordo com a sua classificação, isso até o julgamento do mérito do presente recurso. Confiro a esta decisão força de mandado. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que cumpram a presente decisão e, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator